Tribunal: TJMT
Processo: 1035570-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035570-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EZANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.406.801-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ezanete Pereira da Silva
em face do acórdão, pelo qual foram acolhidos os embargos de declaração anteriormente opostos, para sanar a omissão apontada quanto à ausência de análise da fatura e do print do portal da concessionária apresentados pela reclamante na petição inicial.

A embargante sustenta que a decisão é
obscura,
pois a embargante apresentou o consumo médio dos últimos 06 (seis) meses no feito. Ademais, que é
omissa
por não ter aplicado os efeitos da revelia à embargada.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023